Tribunal: TJES
Processo: 5015054-40.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015054-40.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECINO RODRIGUES
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 2525948)

Compulsando o Recurso Inominado interposto verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus à gratuidade de justiça;
b)
a sentença merece reforma;
c)
que não realizou a mudança em seu plano de celular da Vivo para a OI;
d)
que resta comprovada a hipossuficiência do consumidor;
e)
que houve falha na prestação do serviço e no dever de informação;
f)
que o recurso seja conhecido e provido, aplicando-se a inversão do ônus da prova em seu favor.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente de fato solicitou a portabilidade em questão ou se houve falha na prestação de serviço da recorrida, que teria realizado a portabilidade sem a autorização do proprietário da linha.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, afirmando que a inversão do ônus da prova não é automática, e que não houve, no caso concreto, hipossuficiência da recorrente em provar o direito alegado, haja vista o seu ônus de provar, alegando que não há prova do pedido.

Porém, entendo que a inversão do ônus da prova é medida a ser aplicada no caso concreto, haja vista a hipossuficiência da parte recorrente na relação de consumo, principalmente no que tange a condição de comprovar se realmente houve ou não a contratação do serviço.

Muito embora seja dever do autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, depreende-se no caso concreto que não se pode exigir por parte da recorrente a comprovação de que contratou portabilidade, haja vista sua impossibilidade de apresentar os documentos necessários para tal.

Por outro lado, a recorrida, enquanto fornecedora, possui os mecanismos de ordem técnica e econômica necessários para a comprovação ou não do alegado, posto que goza da possibilidade de trazer aos autos o suposto contrato que formaliza a contratação da portabilidade, sanando a dúvida presente na demanda.

Além disso, a própria recorrida, em sua Contestação (ID. 2525870), afirma que o processo de portabilidade tem início com a solicitação do usuário junto à prestadora receptora, que somente munida dos dados do titular pode solicitar a realização da portabilidade.

Desta forma, por meio da inversão do ônus da prova, a recorrida deverá apresentar a prova da solicitação do usuário, o fornecimento de seus dados, entre outros.

Destaca-se, portanto, a notória posição de desvantagem jurídica da recorrente, visto que o autor não possui condições técnicas de apresentar a suposta solicitação, a fim de saber se esta houve ou não.

Posto isto, considerando que a inversão do ônus da prova é medida concreta para proporcionar a paridade de armas entre os litigantes e necessária para apresentar a comprovação da suposta solicitação de portabilidade, remeto este caderno processual ao seu juízo de origem, para que haja a inversão do ônus da prova, a fim de que ocorra o regular andamento processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, anular a sentença proferida

e determinar o retorno dos autos ao
Juízo a quo,
invertendo o ônus da prova para retorno dos autos para primeira instância e a regular tramitação do feito.

Sem custas e honorários advocatícios eis que incabível.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE SUPOSTAMENTE NÃO SOLICITADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA PORTABILIDADE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.